Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-71.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005183-71.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA MACHADO BARROS - CPF: 378.334.641-04 (RECORRENTE), VANUSA FERREIRA DE SENA - CPF: 000.213.451-98 (ADVOGADO), José Moacir (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOME EMPRESTADO A TERCEIRO PARA COMPRA DE APARELHO CELULAR. CREDIÁRIO NO NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECLAMADO REVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 344 DO CPC. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros dos fatos aduzidos na inicial.

Restando comprovado a aquisição do produto, bem como o pagamento de parcelas pela Autora, é devida a restituição do valor referente à compra e as parcelas já adimplidas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005183-71.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Edna Machado Barros

Recorrida(s):

José Moacir

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado que a Autora utilizou seu nome para adquirir aparelho celular para o Reclamado, pois, não colacionou qualquer meio de prova a corroborar com o alegado.

No presente caso, verifico que a controversa dos autos é acerca da Autora que emprestou o crediário em seu nome para que o Reclamado pudesse adquirir um aparelho celular para seu filho, afirma que houveram promessas de pagamento das parcelas em dias, mas este não o efetuou.

A Recorrente aduz que realizou o pagamento de algumas parcelas, mas que não conseguiu adimplir com o total da obrigação, realizando acordo com a loja para a quitação do contrato de compra. Assevera que tentou contato com o Reclamado, por diversas vezes, para receber a quantia que lhe é devida, mas não logrou êxito.

O Reclamado compareceu na audiência de conciliação, todavia, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo
“a quo”.

Analisando os autos, verifico que, em sede recursal, a Autora alega que foi ofertado pelo Reclamado o valor de R$ 70,00 mensal até salvar a dívida, o que não foi aceito.

Na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC, caberia ao Réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do Autor, ônus que não se desincumbiu.

Com efeito, o art. 344 do CPC, dispõe que se o Réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros dos fatos aduzidos na inicial, portanto, se o Reclamado compareceu à audiência de conciliação e saiu devidamente intimado para apresentar a contestação e não o fez, presume-se como verdadeiros os fatos contidos na exordial.

Deste modo, a Recorrente faz jus ao recebimento da indenização por danos materiais, referente ao produto adquirido, no valor de R$ 2.130,00 e R$ 400,00, referente a parcela adimplida por ela.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Reclamado ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.530,00 (dois mil e quinhentos e trinta reais) a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir data da compra e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023